Tribunal: TJSP
Processo: 1044881-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Partes que firmaram "contrato de fornecimento de crédito consignado para viagens e turismo" – Ocorrência de fraudes nas vendas realizadas através de cartão de crédito – Procedimento indicado para conferir maior segurança às vendas pelo cartão de crédito que não foi devidamente seguido pela

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Partes que firmaram "contrato de fornecimento de crédito consignado para viagens e turismo" – Ocorrência de fraudes nas vendas realizadas através de cartão de crédito – Procedimento indicado para conferir maior segurança às vendas pelo cartão de crédito que não foi devidamente seguido pela embargante - Instrumento contratual que prevê expressamente a responsabilidade da embargante em tal hipótese – Execução que deve ser limitada ao valor do crédito concedido pela embargada – Expressa previsão contratual – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.